Tribunal: TJSP
Processo: 2282391-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2001 a 2004 – Penhora "on-line" – Pedido de levantamento do valor e oferecimento do bem imóvel tributado pela executada – Embargos à Execução Fiscal transitados em julgado – Aceitação da exequente em obter a satisfação do crédito tributário mediante alienação do imóvel ofertado em garantia, caso a executada discordasse do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2001 a 2004 – Penhora "on-line" – Pedido de levantamento do valor e oferecimento do bem imóvel tributado pela executada – Embargos à Execução Fiscal transitados em julgado – Aceitação da exequente em obter a satisfação do crédito tributário mediante alienação do imóvel ofertado em garantia, caso a executada discordasse do levantamento, em seu favor, da quantia bloqueada – Discordância da devedora quanto ao levantamento do dinheiro pelo Município – Decisão que indefere o pedido da executada de levantamento do valor bloqueado e de substituição da penhora realizada nos autos - Reforma do r. decisório – Contrariedade à própria manifestação de vontade da exequente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282391-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante MARIA
CECÍLIA IANNUZZI FERREIRA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282391-33.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Registro: 2020.0000357252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282391-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante MARIA
CECÍLIA IANNUZZI FERREIRA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANDRÉ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282391-33.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Agravo de Instrumento no 2282391-33.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Cecília Iannuzzi Ferreira
Agravada: Municipalidade de Santo André
Comarca: Santo André
Juiz de origem: Genilson Rodrigues Carreiro
VOTO No 7700
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU dos
exercícios de 2001 a 2004 Penhora “on-line” Pedido de
levantamento do valor e oferecimento do bem imóvel tributado
pela executada Embargos à Execução Fiscal transitados em
julgado Aceitação da exequente em obter a satisfação do crédito
tributário mediante alienação do imóvel ofertado em garantia, caso
a executada discordasse do levantamento, em seu favor, da quantia
bloqueada Discordância da devedora quanto ao levantamento do
dinheiro pelo Município – Decisão que indefere o pedido da
executada de levantamento do valor bloqueado e de substituição
da penhora realizada nos autos - Reforma do r. decisório
Contrariedade à própria manifestação de vontade da exequente
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Cecília Iannuzzi Ferreira, nos autos da Execução Fiscal que lhe move a
Municipalidade de Santo André, em face da r. decisão de fls. 165/166, que indeferiu
seu pedido de desbloqueio de valores, bem como de substituição da penhora on-line,
todavia deferiu o levantamento em favor da Fazenda Pública, que deveria se
manifestar em 15 dias a respeito da satisfação do crédito.
Sustenta a insurgente que deve ser autorizado o
levantamento de seus ativos financeiros bloqueados, uma vez que o pedido “foi
expressamente deferido pelo julgador 'a quo' a fls. 62 dos autos, condicionado a
apresentação da certidão de objeto e pé do processo que foi extraviado, mas cujo
teor restou suprido pela documentação trazida à colação a fls. 111/137 dos autos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282391-33.2019.8.26.0000 -Voto no
4
que foi ignorada”. Aduz que deve ser restabelecida a determinação contida na
decisão a fls. 62.
Busca, em sede de tutela de urgência, a concessão
de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
com a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, houve a oferta de contraminuta (fls. 205/209) e, ato contínuo, os autos foram
remetidos à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Santo André ajuizou Execução Fiscal contra Maria Cecília Ianuzzi Ferreira,
objetivando a cobrança de débito oriundo de IPTU dos exercícios de 2001 a 2004
(fls. 17/22).
A executada indicou o imóvel tributado à penhora,
sob o argumento de que veio ao seu domínio por força de Formal de Partilha
extraído dos autos de Arrolamento de Bens deixados por Leonilda Iannuzzi Ferreira,
sua mãe. Ato seguinte, a Municipalidade exequente requereu o bloqueio on-line de
ativos financeiros, o qual resultou integralmente frutífero, no montante de R$
17.209,64 (fls. 46/47).
Então, a devedora postulou pelo desbloqueio dos
valores “por serem frutos de salário e caderneta de poupança”, pedido este que foi
indeferido (fls. 51).
Em resposta, o Município não se opôs à nomeação
do imóvel, “desde que a executada, quando da lavratura do termo de penhora,
traga aos autos cópia atualizada da matrícula do imóvel tributado e certidão de
objeto e pé do processo de inventário de fls. 17”, sendo assim determinado à
devedora pelo MM. Juiz, conforme consta a fls. 77.
Após nova manifestação da executada, foi
proferida a decisão de fls. 62, por meio da qual houve o deferimento do
levantamento da penhora on-line, cuja expedição do mandado foi condicionada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282391-33.2019.8.26.0000 -Voto no
5
cumprimento do quanto determinado.
Em 09/06/2011, foram opostos Embargos à
Execução Fiscal para discussão do mérito.
Paralelamente, nos autos da Execução Fiscal, a
devedora apresentou certidão atualizada da transcrição do imóvel ofertado,
requerendo dilação de prazo para a juntada da certidão de objeto e pé do processo de
Arrolamento, tendo o D. Juízo a quo expedido o Termo de Substituição de Penhora
para que recaísse sobre o imóvel em questão (fls. 86).
Instada, novamente, a providenciar a juntada da
certidão de objeto e pé, a executada postulou por mais 60 dias.
A fls. 96, o D. Juízo a quo, considerando que na
certidão do imóvel ofertado constava que teria sido compromissado à pessoa de
nome Filomena Cataldo Iannuzzi (fls. 83), que não seria a mesma pessoa cujo
falecimento teria ensejado a abertura do processo de arrolamento, solicitou à
executada que comprovasse a sua qualidade de condômina do imóvel ou, ao menos,
de sucessora da compromissária compradora.
Advindo o trânsito em julgado da sentença
proferida nos Embargos à Execução Fiscal, julgados improcedentes, em fevereiro de
2017, a Municipalidade exequente pleiteou o levantamento dos valores depositados
ou, caso a executada não concordasse, que realizasse o pagamento do crédito ou a
execução prosseguiria quanto ao bem dado em garantia.
Intimada a executada, apresentou petição de fls.
108/110, argumentando que “logrou encontrar a escritura de adjudicação dos bens
deixados pelo falecimento de Filomena Cataldi Iannuzzi, sua avó, (...), onde
restaram transmitidos à Leonilda Iannuzzi Ferreira, mãe da executada (...)”.
Defendeu que o imóvel passou a ser de sua propriedade por sucessão a sua mãe
(Leonilda), tendo herdado desta. Pugnou, ao final, pelo levantamento dos valores
bloqueados, pois impenhoráveis, sobrevindo, então, o decisum ora combatido.
Pois bem.
O inconformismo merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282391-33.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ressalte-se, inicialmente, que a alegação quanto à
impenhorabilidade do valor bloqueado nos autos não pode ser enfrentada neste
recurso, pois sobre ela se operou a preclusão consumativa, tendo em vista que já foi
afastada pelo D. Juízo a quo, conforme decisão de fls. 51, não tendo sido interposto
recurso oportuno, de modo que não cabe nova discussão.
A despeito disso, conforme depreendido dos autos
e relatado, o imóvel ofertado pela agravante no Executivo Fiscal foi aceito em
garantia e em substituição à penhora de ativos financeiros pela própria exequente,
tendo sido deferido, de imediato, o levantamento da referida penhora e lavrado o
Termo de Substituição, ainda que não tenha sido expedido o mandado de
levantamento, pois condicionado este à apresentação de documentos pela executada.
Além disso, e mais relevante, é que, após o trânsito
em julgado da sentença dos Embargos à Execução Fiscal, a Municipalidade
agravada foi incisiva ao requerer o levantamento do valor depositado aos autos
“caso a executada assim concordar (...). Ou, caso não concorde, que realize o
pagamento do tributo devido, ou será realizado o devido prosseguimento da
execução fiscal quanto ao bem imóvel dado em garantia”. (g.n)
Ou seja, havendo discordância da ora agravante, e
houve, afinal em todo momento requereu o levantamento da quantia bloqueada, a
exequente aceita o imóvel tributado ofertado.
Porém, de forma surpreendente e até incorrendo em
julgamento extra petita, o D. Juízo a quo indefere, não só o levantamento dos
valores bloqueados, como também a substituição da penhora pelo imóvel em
questão, pois “acarretaria na necessidade de realização de leilão para tentativa de
alienação” e o bem “é de difícil alienação”.
Assim, considerando que a agravante não concorda
com o levantamento pela Municipalidade agravada da quantia depositada e, nessa
condição, a agravada aceita o imóvel tributado ofertado em garantia, sem apresentar
nenhuma objeção quanto a sua alienação em contraminuta, de rigor a reforma da r.
decisão combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282391-33.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora